Tribunal: STF
Processo: HC 113472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 12.433/2011. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 12.433/2011 para limitar a 1/3 a perda dos dias remidos em razão de falta grave não foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, embora pudesse ter sido, pois essa lei entrou em vigor na data da sua publicação em 30.6.2011, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que ocorreu em 30.9.2011. Não há falar em aplicação da Lei n. 12.433/2011 de ofício.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.